Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713862-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. P. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA APARECIDA PINHEIRO FERREIRA AGRAVADO: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, GAMA SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B. P. F. R. ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e GAMA SAUDE LTDA, ora rés/agravadas, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por B.P.F.R. em desfavor de EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e GAMA SAÚDE LTDA, com pedido de tutela de urgência para impor a ordem para “que restaurem imediatamente os atendimentos do Requerente nas clínicas Instituto Ninar e no Centro Hípico do Parque da Cidade, devendo custear todas as suas sessões terapêuticas que forem realizadas até o julgamento definitivo do mérito do processo;” Narra o autor, em apertada síntese, ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), razão pela qual possui a necessidade da realização de terapias em uma série de áreas da saúde. Alguns dos tratamentos estavam sendo realizados nas clínicas Instituto Ninar e no Centro Hípico do Parque da Cidade, mas houve a interrupção. Requer, em razão disso, a concessão de ordem para impor à parte requerida a obrigação de cobertura do tratamento nas clínicas acima descritas. Os autos foram remetidos ao MPDFT, o qual se manifestou pelo deferimento do pedido (parecer de ID 189000771). É o breve relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Da análise da documentação que instrui o feito, observo que a autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo necessário um contínuo atendimento e acompanhamento médico. A questão posta em julgamento não é a alegação de falta de oferta de cobertura de atendimento médico ou a recusa em autorização, mas sim o questionamento da existência de um direito subjetivo da parte autora em exigir a continuidade de um tratamento numa rede de saúde que foi descredenciada. Não se alega a inexistência de uma rede credenciada, alega-se que a clínica de predileção do autor foi descredenciada. Em que pesem os argumentos aduzidos na peça de ingresso e no parecer ministerial, não houve demonstração da ofensa de atendimento à saúde, ou a lesão de algum direito do infante, porquanto, aparentemente, existe uma rede credenciada e disponibilizada. A questão é saber se o autor pode exigir a continuidade ou que o tratamento seja realizado num local específico. Sem a demonstração efetiva de ausência de um outro local ou que o autor não conseguirá se adequar a outra equipe, neste primeiro momento, não há como reconhecer o direito subjetivo de exigir o fornecimento do atendimento numa clínica não credenciada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (...)”. Na origem, a parte autora/agravante formulou pedido de tutela de urgência tendo por objeto a cobertura das sessões terapêuticas necessárias ao tratamento de saúde da autora. No entanto, o pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo a quo. Em face do mencionado pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a parte autora interpôs agravo de instrumento, por meio do qual requer o deferimento da tutela pleiteada na origem. Não houve o recolhimento de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. O pedido liminar formulado no agravo de instrumento foi deferido, conforme decisão ID n. 57671355. Manifestação do Ministério Público no ID n. 64160408. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, in verbis: "(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial. Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Arcara o autor com as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Fica a exigibilidade suspensa, por ser a parte autora beneficiária de gratuidade de justiça. Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se a Desembargadora Relatora do AGI no 0713862-88.2024.8.07.0000 da presente decisão. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se." Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos." (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS." (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto dos recursos, fica caracterizada a prejudicialidade destes. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e agravo interno interpostos, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2024 13:40:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora